Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA PENA.
1. Apelação criminal pela qual busca a Defesa a desclassificação para a receptação culposa para um dos réus, a redução abaixo do mínimo legal em razão da confissão e a correção de erro material.
2. Tratando-se de receptação, uma vez apreendido o bem na posse do agente, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame. Inviável o pedido de desclassificação para a modalidade culposa.
3. Incabível a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
4. Verificada a existência de erro material na pena de um dos réus impõe-se a correção.
5. Recursos dos réus L. e S. desprovidos. Recurso do réu M. parcialmente provido.